Tribunal: TJSP
Processo: 2220370-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento – Interposição em face do indeferimento de efeito suspensivo – Julgamento do agravo de instrumento – Superveniente perda do objeto do presente recurso – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2220370-21.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MN
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/S LTDA (NORTIX ENGENHARIA), é agravado
MESAQUE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220370-21.2019.8.26.0000/50001 -E
2
AGRAVO INTERNO No 2220370-21.2019.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: MN TECNOLOGIA S/S LTDA (NORTIX ENGENHARIA)
AGRAVADO: MESAQUE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
JUIZ: FÁBIO ROGÉRIO BOJO PELLEGRINO
VOTO No 19.967
AGRAVO INTERNO Agravo de Instrumento Interposição em
face do indeferimento de efeito suspensivo
Julgamento do
agravo de instrumento
Superveniente perda do objeto do
presente recurso Agravo interno prejudicado.

Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Civel do Foro Regional do Tatuapé, da
Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por MN TECNOLOGIA
S/S
LTDA
(NORTIX
ENGENHARIA)
contra
MESAQUE
SOLUÇÕES
CORPORATIVAS LTDA, que revogou medida liminar deferida para proibir a ré de
utilizar ou divulgar as informações, base de dados ou dados recebidos em planilhas de
veículos de leilão da autora, por qualquer meio ou processo, e para quaisquer fins, sob pena
de, o fazendo, arcar com multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por infração do preceito, a
reverter em favor da parte autora, sem prejuízo de outras cominações, inclusive criminais.
Sustenta a agravante, em síntese, que há necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220370-21.2019.8.26.0000/50001 -E
3
premente de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para manter a
decisão liminar indevidamente revogada, estando presentes os requisitos necessários para
concessão da medida pleiteada.
É o breve relatório do necessário.
O recurso deve ser considerado prejudicado.
Com efeito, considerando-se o julgamento do agravo
de instrumento, a perda do objeto do presente agravo interno põe-se como evidente, na
medida em que não mais é possível pronunciamento jurisdicional recursal relativo a
decisão interlocutória nele proferida, devendo, por consequência, ser considerado
prejudicado.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator